Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de valores de restituição de imposto de renda do executado. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão atacada a fim de que fosse indeferido o pedido de penhora de restituição de imposto de renda do agravante.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente pede o pagamento do valor original de R$ 110.930,03, com juros e correção monetária. 2.1. A parte credora pugnou pela penhora de imposto de renda retido na fonte, cujo valor apontou R$ 62.101,56, segundo consulta pública disponibilizada pelo Banco Central, para os fins de identificação de valores eventualmente existentes em vias bancárias que tenham sido esquecidos pelos correntistas. 2.2. A exequente pleiteou a penhora de tal verba, o que foi deferido pelo juízo agravado.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Como regra geral, é possível a constrição parcial da restituição do imposto de renda, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, confira-se: “ (.....) 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022). 3.5. No caso, a penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.6. Portanto, deve-se deferir o pedido, apenas para diminuir a penhora para 30% do valor de restituição de imposto de renda do agravante, para a quitação de parte de seu débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.